Tribunal: STF
Processo: Rcl 64227
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800488-08.2021.4.05.0000, mediante a qual teria sido afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nos Temas 395, 360 e 733 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que propôs Ação Ordinária nº 0001780-76.2010.4.05.8300, cujo pedido foi julgado procedente para condenar a UFPE “a conceder a incorporação de quintos pleiteada, bem como a restaurar o pagamento e a pagar as diferenças decorrentes, tudo corrigido monetariamente desde a data em que o pagamento era devido e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês”



    Registra que a sentença transitou em julgado (no dia 16/03/15) em momento anterior ao julgamento do mérito do RE nº 638.115/CE (Tema nº 395 RG), ocorrido em 19/03/15.



    Relata que iniciada a fase de cumprimento de sentença sob o nº 0804883-09.2020.4.05.8300, foi acolhida a impugnação apresentada pela UFPE, com fundamento no acórdão de embargos de declaração exarado no RE nº 638.115 (Tema 395 RG), para extinguir a obrigação, ressalvando apenas os “valores/parcelas atrasadas anteriores ao trânsito em julgado do título exequendo”.



    Afirma que contra essa decisão a UFPE interpôs o Agravo de Instrumento nº 0800488-08.2021.4.05.0000, o qual foi provido nos termos do item 5 da ementa do acórdão:



     



    “5.Uma vez que o STF entendeu que não há direito à incorporação de quintos e décimos durante o período que medeia a edição da Lei 9.624/1998 e da Medida Provisória 2.225-48/2001, tratando-se o caso dos autos de incorporação a ser efetuada, há de se reconhecer a inexigibilidade do título, tanto em relação à obrigação de fazer como no que concerne à obrigação de pagar. Não parece razoável determinar o recebimento de atrasados ante o posicionamento adotado pela Corte Suprema. 6.Agravo de instrumento provido”



    Prossegue relatando que



    “Contra esta decisão, a ADUFEPE interpôs Recursos Especial e Extraordinário, tendo sido o primeiro admitido e o segundo, inadmitido (dec. ID 4050000.28197998). Contra a decisão de inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (4050000.28476883), o qual aguarda o trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Especial para remessa a este E. STF. 



    No que diz respeito ao Recurso Especial, autuado como REsp n. 1.988.753 (íntegra do processo em anexo no arquivo “09_Integra_1988753”), foi proferida decisão que não o conheceu (e-STJ fls. 458-463). A ADUFEPE, ora reclamante, interpôs, então, Agravo Interno no Recurso Especial, que, embora conhecido, não foi provido (e-STJ fls. 508-523). Opostos Embargos de Declaração, estes não foram acolhidos em decisão que foi disponibilizada no DJe de 01/12/2023 (e-STJ fls. 554-560), não tendo se perfectibilizado, até o momento, o trânsito em julgado da decisão. “



    Pondera, em relação aos segundos aclaratórios exarados nos autos do RE nº 638.115/CE ED-ED (Tema 395 RG), para asseverar que o



    “STF reiterou ser indevida a cessação imediata dos efeitos decorrentes de decisões transitadas em julgado que asseguraram a incorporação de quintos entre 08/04/1998 e 04/09/2001, dado que o julgamento do RE-RG n. 638.115/CE não autoriza o efeito rescisório imediato, nos termos da legislação e da jurisprudência da E. Corte.



    (...)



    Tem-se, assim, que o entendimento pela IMPOSSIBILIDADE da cessação imediata do pagamento de quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado à época em que proferida a decisão de mérito no RE-RG 638.115 é o que deve ser aplicado pelos demais órgãos do Poder Judiciário. “



     Sustenta, assim, que



    “a teratologia da decisão reclamada sobressai do fato de que, ao fazer cessar os efeitos de título judicial transitado em julgado em situação na qual este E. STF reconheceu não ser possível fazê-lo, revisando o resultado do julgamento em grave prejuízo dos substituídos, acaba por I) questionar a autoridade da decisão proferida no RE-RG n. 638.115/CE, Tema 395; II) violar os arts. 927, III, e 1.039 do CPC; e III) macular ostensivamente a garantia da coisa julgada e a segurança jurídica enquanto subprincípio ínsito ao Estado de Direito.” 



    Defende, ainda, a afronta às teses firmadas nos Temas 360 e 733 da repercussão geral, afirmando que,



    “no presente caso, revela-se também teratológica a aplicação da legislação afeta à inexigibilidade do título judicial executado porque, para tanto, exige-se que “o reconhecimento constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 



    Com efeito, ao reconhecer a “inexigibilidade do título, tanto em relação à obrigação de fazer como no que concerne à obrigação de pagar” a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida no RE-RG n. 611.503/SP, Tema 360 da sistemática da Repercussão Geral



    (...)



    A possibilidade de desconstituição da obrigação de pagar os valores atrasados somente ocorreria, no caso, pela via da ação rescisória, conforme extrai-se do art. 535, § 8º, do CPC, como enfatizado pelo Min. Gilmar Mendes na decisão dos aclaratórios opostos pela União Federal contra a decisão proferida nos RE 638115 ED-ED.



    O manejo da ação rescisória como meio hábil para desconstituir as decisões qualificadas pela garantia da coisa julgada foi, também, o objeto da decisão proferida no RE-RG n. 730.462/SP, Tema n. 733 da Repercussão Geral,”



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o andamento do RESP nº 1.988.753/PE até o julgamento definitivo desta reclamatória. No mérito, pugna pela 



    “procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se o retorno dos autos ao E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região a fim de que profira decisão em consonância com o entendimento firmado por esta E. Corte no RE-RG n. 638.115/CE, Tema 395 – e também no RE-RG n. 611.503/SP, Tema 360, e no RE-RG n. 730.462/SP, Tema 733 –, para reconhecer a impossibilidade da cessação imediata dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado que concedeu o direito à incorporação de quintos aos substituídos pela reclamante no período entre a edição da Lei n. 9.624/98 e a da Medida Provisória n. 2.225-45/2001, assegurando o pagamento das respectivas parcelas.” 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, conforme relatado pela própria parte reclamante, encontra-se pendente de apreciação agravo em recurso extraordinário, verifica-se, portanto, que não se trata o ato reclamado de decisão colegiada em agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, razão pela qual deve o debate proposto se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, relativo à exigência de que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, alegou a inconstitucionalidade da Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da RG). Tal alegação revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por isso, ela não possui aptidão para afastar a exigência de esgotamento de instância para que o Supremo Tribunal Federal conheça da reclamação, por afronta ao Tema nº 360 da repercussão geral. 2. A alegada afronta ao Tema nº 725 da RG e à ADPF nº 324 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, I, do CPC, por ser incontroverso que, quando do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 47653 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 22/10/21).



    “Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade Agravo não provido. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias. 3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes. 6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl nº 47660 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 19/9/22).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53856 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/1/23).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente